Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-63.2017.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001473-63.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA - CPF: 027.053.181-51 (APELANTE), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), O Estado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, DROGA APREENDIDA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO E JUS AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS -
DROGA “
PLANTADA”
-

ASSERTIVA INSUFICIENTE PARA ENFRAQUECER OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS PELOS POLICIAIS
-
ARESTOS DO TJMT -
ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS - AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO - QUANTIDADE DE DROGAS - FINALIDADE MERCANTIL NÃO DEMONSTRADA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSIMIL - DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS

- RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - PREMISSA DO TJMT - RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO DE DROGAS PARA USO, COM RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

A mera alegação do apelante de que a droga teria sido
“
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042)

“Procedida a desclassificação do delito imputado ao réu, impõe-se a restituição do dinheiro apreendido em seu poder”
(TJMT, AP nº 124339/2012).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001473-63.2017.8.11.0092 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S): JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONATHAN JULIANO SANTOS CORREIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (Código 42632), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 96407473).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) faria jus ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [sem fundamentação correlata].

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime aberto e substituída a sanção corporal por restritivas de direitos (ID 96407473).

A PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA E ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 96407473).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretendida absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação do crime, alegando ser o acusado apenas usuário de entorpecentes. Improcedência. Droga fracionada e embalada individualmente. Depoimentos dos policiais uníssonos e coesos em ambas as fases procedimentais. Desnecessidade de prova da efetiva mercancia. Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antitóxicos. Condição de usuário que, por si só, não impede a traficância. Acervo probatório suficientemente robusto para consubstanciar a condenação. Pleito de reconhecimento da redutora do §4º do art. 33 da Lei nº 11343/2006. Requisitos não preenchidos. Existência de processos penais em andamento que, ainda que não sirvam para configurar maus antecedentes nos termos da súmula 444 do STJ, são circunstâncias aptas a configurar dedicação à atividade criminosa. Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva, para que seja mantida intacta a sentença recorrida
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 98043497)

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 26/05/2017, por volta das 17h45min, na Rua Deputado Jonas Pinheiro, no bairro Treze Pontos, em Alto Taquari - MT, o denunciado JONATHAN JULIANO DOS SANTOS CORREA vulgo ‘Morcegão’ trazia consigo para venda, drogas sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em 14,03 g (quatorze gramas e três miligramas) de Maconha conforme B.O às fls. 40/41 e laudos periciais nº 220.2.04.2017.008448-01 e n° 2.10.2017.29335-01, acostados às fls. 73/80. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JONATHAN JULIANO DOS SANTOS CORREA, vulgo ‘Morcegão’, pela prática da conduta capitulada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 [
...].
”
(João Ribeiro da Mora, promotor de Justiça – ID 96407473)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Definitivo (fls.81/83).

Com relação à autoria, restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos de testemunhas, na fase policial e judicial. [...]

Apesar do réu negar a execução do delito em seu interrogatório, não apresentou versão plausível capaz de abalar todo o restante do conjunto probatório.

A defesa do réu alegou que a substância entorpecente encontrada no dia dos fatos era destinada ao consumo próprio, justificando que é usuário. [...]

No caso em exame, apesar da quantidade apreendida com o réu ser pequena, observo que as condições em que se desenvolveu a ação, conforme narrativa dos policiais, demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância. [...]

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstrar que a droga apreendida em posse do acusado era para mercancia, caracterizando assim o tráfico de drogas.

Destarte, havendo prova suficiente da prática do crime de tráfico de droga, impõe-se a condenação do réu. [...]

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu Jonathan Juliano Santos Correia, vulgo ‘Morcegão’ pela prática do crime previsto no ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 42 da Lei 11.343/06, que preponderam sobre o disposto no artigo 59 do CP, verifico que não há informações quanto à personalidade e poucos elementos foram coletados quanto à conduta social do réu, o que inviabiliza o aumento da reprimenda neste ponto. Já no que diz respeito à natureza da substância apreendida (maconha), é considerada de baixo potencial lesivo entre as espécies. Por fim, a quantidade da droga (14,03 gramas) é baixa de acordo com os padrões locais. Feitas tais ponderações, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não concorrem causas agravante e atenuantes, nem de aumento ou diminuição da pena, portanto, fica a pena definitivamente fixada em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena, com fulcro no artigo 33, §3°, do Código Penal.

Ante o não cumprimento do requisito objetivo (pena superior a 4 anos), deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como deixo de conceder a suspensão condicional da pena.

Considerando que os objetos apreendidos eram utilizados para a prática do crime e produto do crime, respectivamente, decreto o seu perdimento em favor da União, nos termos dos arts. 62, ‘caput’, e 63, § 1°, da Lei 11.343/06 [...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 96407473)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID 96407473 - fls. 40/41) e Laudo Pericial nº 3.14.2018.42454-01 (ID 96407473 - fls. 85/88), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo Ribeiro de Oliveira, policial militar (ID 96407473 - fls. 14), Diogo Silva Belin, policial militar (ID 96407473 - fls. 15), Marcio Alves Mendonça, policial militar (ID 96407473 fls. 17), o apelante (ID 96407473 - fls. 20), e André Junior Rosa de Oliveira, testemunha (ID 96407473 - fls. 29).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Diogo Silva Belin, policial militar (Relatório de Mídias – ID 96407474), Marcio Alves Mendonça, policial militar (Relatório de Mídias – ID 96407474), André Junior Rosa de Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias – ID 96407474), e do apelante (Relatório de Mídias – ID 96407474).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.5.2017, por volta das 17h45min, os policiais militares Rodrigo Ribeiro de Oliveira, Diogo Silva Belin e Marcio Alves Mendonça apreenderam 3 (três) porções de maconha, com peso de 14,03g (quatorze gramas e três miligramas), e o valor de R$24,00 (vinte e quatro) reais, na posse do apelante, em via pública [rua Deputado Jonas Pinheiro, bairro Treze Pontos, Alto Taquari/MT], durante rondas de rotina (ID 96407473 - Relatório de Mídias – ID 96407474);

- Rodrigo Ribeiro de Oliveira, Diogo Silva Belin e Marcio Alves Mendonça [policiais militares] relataram, em ambas as fases da persecução penal, que realizavam rondas, momento em que visualizaram o apelante e a testemunha André Junior Rosa de Oliveira
“em atitude suspeita”,
sendo que após abordagem e busca pessoal localizaram a droga e o dinheiro na posse do apelante (ID 96407473 - Relatório de Mídias – ID 96407474);

-
André Junior Rosa de Oliveira [testemunha] afirmou que, na Delegacia de Polícia e em Juízo, apesar de ser usuário de drogas, no momento não portavam nenhuma substância entorpecente, tendo esta sido plantada pelos policiais militares; estavam naquele local de “bobeira”, apenas conversando

(ID 96407473 - Relatório de Mídias – ID 96407474);

- o apelante negou a comercialização e a propriedade da droga, nas fases policial e judicial, alegando que a maconha teria sido
“plantada”
pelos policiais militares; afirmou ser
“viciado em maconha e cocaína”
(ID 96407473 - Relatório de Mídias - ID 96407474).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias/desclassificatórias em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Os policiais militares [
Rodrigo Ribeiro de Oliveira, Diogo Silva Belin e Marcio Alves Mendonça]
descreveram, coerentemente, a apreensão
de
3 (três) porções
de maconha, com peso de 14,03g (quatorze gramas e três miligramas),
e o valor de R$24,00 (vinte e quatro reais), na posse do apelante, após abordagem realizada, em via pública, durante rondas de rotina.

A mera alegação do apelante de que a droga teria sido
“
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Noutra perspectiva, o
s referidos agentes públicos [
Wagner de Almeida Leite e Paulo Cezar Bispo Vieira]
não presenciaram atos de comércio e/ou receberam
informação sobre venda ilícita de drogas pelo apelante.

A quantidade de drogas - 14,03g (quatorze gramas e três miligramas) de maconha - e o valor apreendido - R$24,00 (vinte e quatro reais) - não se mostram expressivos e inexiste registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato.

Com efeito, a apreensão de maconha e dinheiro na posse do apelante não configuram, por si sós, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida ou ausência de investigações prévias ou posteriores (TJMT, AP NU 0000157-38.2017.8.11.0052 - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

A destinação mercantil da maconha não está comprovada e a assertiva de ser o
apelante usuário
,
apresenta-se verossímil, notadamente porque confirmada pela
testemunha
André Junior Rosa de Oliveira
, bem como porque a apreensão ocorreu durante diligência policial de rotina
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0006136-11.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2021
.

Nesse quadro, impõe-se desclassificar a conduta do apelante ao apelante (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06,
com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Jaciara (CPP, art. 383, § 2º), por consequência.

Enfim, como efeito da desclassificação do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição dos bens apreendidos (ID 96407473 - fls. 39/43), quais sejam, 1 (um) aparelho celular Motorola e o valor de R$24,00 (vinte e quatro reais) ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021;
Ap nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para:

1) desclassificar o tráfico de drogas para posse de drogas para uso (Lei nº 11.343/2066, art. 28),
com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Alto Taquari para julgamento do fato recapitulado (CPP, art. 383, § 2º);

2) restituir aparelho celular Motorola e o valor de R$24,00 (vinte e quatro reais) ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021